Tribunal: TJSP
Processo: 0104453-09.2008.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – V. acórdão proferido em 27.10.2010.

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.040, inciso II do CPC/2015).

Necessidade de adequação do v. acórdão proferido por esta C. 13a Câmara de Direito

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – V. acórdão proferido em 27.10.2010.

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.040, inciso II do CPC/2015).

Necessidade de adequação do v. acórdão proferido por esta C. 13a Câmara de Direito Público, nos termos do entendimento pacificado pela Suprema Corte no julgamento do RE no 870.947/SE, COM REPERCUSSÃO GERAL (Tema no 810) e ao entendimento do E. STJ no REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905.

V. ACÓRDÃO RETIFICADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001009800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0104453-09.2008.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX-OFFICIO, são apelados
SEBASTIÃO DE OLIVEIRA GRILLO, MARIA FATIMA PEDRAZZI, MARIA
HELENA DO PRADO MELLO, MARIA LOURENÇO DE ALMEIDA, MARIA NEUZA
LESSI COGHI, NAZARE DA SILVA NEGRÃO, SATIKO MATSUNAGA, SHEILA
MARIA GUELPA RAFUL, SELMA POGGIO JUNQUEIRA, TAEKO TUBAKI,
THEREZINHA AMARAL REIS, VANDA BRUNO DA SILVEIRA SALDANHA,
ZAIDE GALLI DA SILVEIRA, ZELIA APARECIDA PUGA PEREZ, NORMA
CASTANHEIRA (E OUTROS(AS)), MARIA APARECIDA FRAGA RIZZO, FATIMA
SILVIA PRETI PEDRO, ANA PEREIRA CONDE, CLEUSA MARIA COUTINHO DE
MEDEIROS, CREUSA BATISTA NASCIMENTO DE ANDRADE, DOROTY ALVES
BERGAMO, DURVALINA RODRIGUES, ELZA WITTS MALDOS, MARCIA LUCIA
MANISCALCO SANDALO, HELENA FERREIRA DO NASCIMENTO, KIYIKO
OBARA KAI, LAERCIA DE FREITAS ROCHA REZENDE, LENI THERESINHA
COSTA GARCIA, LOURDES DO AMARAL e LUCIA DE FATIMA MARTINELI.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retificaram o v. acórdão de fls. 497/504, nos
termos acima indicados, observando-se que os juros e correção monetária serão calculados
nos termos da tese firmada pelo STF no RE 870.947/SE, com repercussão geral
reconhecida (Tema 810, do STF) e o que eventualmente venha a ser definitivamente lá
julgado, bem como no REsp n.o 1.495.146/MG, TEMA 905 do E. STJ. Haverá, assim,
aplicação do IPCA-E para correção monetária dos valores devidos, e aplicação da Lei
11.960/2009, a partir de sua vigência, apenas no que se refere aos juros de mora, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0104453-09.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/14
VOTO No 17.990 (processo físico)
APELAÇÃO No 0104453-09.2008.8.26.0053
No ORIGEM: 053.08.104453-6
COMARCA: SÃO PAULO (6a VARA)
PARTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FESP x
SEBASTIÃO DE OLIVEIRA GRILLO, MARIA FATIMA PEDRAZZI,
MARIA HELENA DO PRADO MELLO, MARIA LOURENÇO DE
ALMEIDA, MARIA NEUZA LESSI COGHI, NAZARE DA SILVA
NEGRÃO, SATIKO MATSUNAGA, SHEILA MARIA GUELPA
RAFUL,
SELMA
POGGIO
JUNQUEIRA,
TAEKO
TUBAKI,
THEREZINHA AMARAL REIS, VANDA BRUNO DA SILVEIRA
SALDANHA, ZAIDE GALLI DA SILVEIRA, ZELIA APARECIDA
PUGA PEREZ, NORMA CASTANHEIRA, MARIA APARECIDA
FRAGA RIZZO, FATIMA SILVIA PRETI PEDRO, ANA PEREIRA
CONDE, CLEUSA MARIA COUTINHO DE MEDEIROS, CREUSA
BATISTA
NASCIMENTO
DE
ANDRADE,
DOROTY
ALVES
BERGAMO, DURVALINA RODRIGUES, ELZA WITTS MALDOS,
MARCIA LUCIA MANISCALCO SANDALO, HELENA FERREIRA
DO NASCIMENTO, KIYIKO OBARA KAI, LAERCIA DE FREITAS
ROCHA
REZENDE,
LENI
THERESINHA
COSTA
GARCIA,
LOURDES DO AMARAL e LUCIA DE FATIMA MARTINELI
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO V. acórdão proferido em 27.10.2010.
Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da
Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art.
1.040, inciso II do CPC/2015).
Necessidade de adequação do v. acórdão proferido por esta C. 13a
Câmara de Direito Público, nos termos do entendimento
pacificado pela Suprema Corte no julgamento do RE no
870.947/SE, COM REPERCUSSÃO GERAL (Tema no 810) e ao
entendimento do E. STJ no REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905.
V. ACÓRDÃO RETIFICADO.
Vistos.
Trata-se de Expediente da E. Presidência da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça que encaminha os presentes autos a esta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0104453-09.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/14
C. Turma julgadora para eventual adequação do julgado, nos termos do art.
1.040, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, considerando o
julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, E. STJ, DJe
02.03.2018, e levando em conta o julgamento do Tema no 810 pelo E. STF
(fls. 617/619).
É o relatório.
Em primeiro lugar observo que o Exmo. Des. Peiretti de
Godoy se aposentou em janeiro de 2015 e esta subscritora o sucedeu na
cadeira. Por este motivo, passo a analisar o presente expediente.
Trta-se de ação movida por servidores públicos estaduais
aposentados, que pretendem a percepção da gratificação por trabalho
educacional GTE (Lei 847/2000).
A r. sentença julgou o pedido procedente.
O v. acórdão unânime negou provimento aos recursos voluntário
da Fazenda Estadual e oficial. No que toca aos consectários legais, o que se
extrai dos autos é que o v. acórdão unânime de fls. 497/504, prolatado por
esta C. 13a Câmara de Direito Público em 27.10.2010, de Relatoria do Exmo.
Des. Peiretti de Godoy, assim decidiu, verbis:
“Mantêm-se os juros moratórios aplicados pelo Magistrado de 1a
instância, tratando-se de demanda ajuizada após a MP n° 2.180-35, de 24 de
agosto de 2001, estes deverão incidir, a partir da citação, no percentual de 6%
ao ano, aplicando-se o art. 1°-F da Lei n° 9.494/97.
Não se aplica, in casu, a Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009, haja vista
que sua incidência será apenas nas ações propostas a partir da sua
vigência.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0104453-09.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/14
Pois bem.
O C. Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedentes
as ADIs no 4.425 e 4.357/DF, declarando a inconstitucionalidade por
arrastamento do art. 1o-F da Lei no 9.494/1999, com redação dada pela Lei no
11.960/2009:
“[...]
5. A atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios
segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança viola o
direito fundamental de propriedade (CF, art. 5o, XXII) na medida em que é
manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o
cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se
insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido
pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é
inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período).
6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários
inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, caput)
ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em
detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em
contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em
favor do Estado (ex vi do art. 161, §1o, CTN). Declaração de
inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão “independentemente
de sua natureza”, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC no 62/09,
para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam
aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito
tributário.
7. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09,
ao reproduzir as regras da EC no 62/09 quanto à atualização monetária e à
fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos
mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela
qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens
5 e 6 supra..... (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.425/DF, Tribunal
Pleno, Ministro Relator, Ministro Redator Luiz Fux, j. em 14 de março de
2013).

Em 25 de março de 2015, o Plenário do C. STF decidiu acerca
da modulação dos efeitos da decisão nas ADIs 4357 e 4425, nos seguintes
termos:
.....2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0104453-09.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/14
da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no
62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios
deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E).
Por sua vez, em 16.04.2015, o Colendo STF reconheceu
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE da seguinte
questão constitucional:
Tema 810 A validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos
juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública
segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança
(Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com redação dada pela Lei no 11.960/09.
E, aos 20.09.2017, sobreveio o julgamento do referido leading
case pelo C. STF, com publicação do acórdão em 20.11.2017. Assim está
ementada a decisão:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTE
SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No
9.494/97
COM
A
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
No
11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE
PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA
ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS
À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA
ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o,
CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu
núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0104453-09.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/14
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da
moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a
moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em
que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar
o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.;
FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do
Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice
Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos
destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão
pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos
índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE no 870.947/SE,
Repercussão Geral Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017)
Por sua vez, na ocasião do julgamento do Tema no 810 pelo
Colendo STF (que se destina a analisar os casos em que ainda não havia
sido expedido precatório ou ofício requisitório), foram fixadas as seguintes
teses.
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
valores devidos, o v. acórdão proferido em 20.09.2017, nos autos do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), de que
foi Relator o Ministro LUIZ FUX decidiu pela a inconstitucionalidade da
utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou
da requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0104453-09.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/14
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(d.n.)
No que diz respeito aos juros moratórios, na fase anterior aos
precatórios, decidiu, até o presente momento, o A. Supremo Tribunal Federal,
no mesmo RE 870947/SE, que, caso não se trate de relação jurídica de
natureza tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de
poupança nas condenações da Fazenda Pública é constitucional, devendo ser
aplicada a regra do o artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com redação
dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009, fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.).
Em 24.09.2018, o Exmo. Min. Luiz Fux proferiu a seguinte r.
decisão, nos autos dos embargos de declaração opostos por vários Estados e
pelo Distrito Federal, nos autos do RE acima apontado (objeto do tema 810
do STF), em que pretendem os embargantes seja realizada pelo Colendo STF
modulação dos efeitos:
“defiro excepcionalmente o efeito suspensivo aos embargos de declaração
opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no art. 1026,
parágrafo 1o., do CPC/2015, c.c. o art. 21, V, do RISTF”.
Mencionada r. decisão proferida pelo Exmo. Min. Luiz Fux foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0104453-09.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/14
publicada no DJE de 26.09.2018.
Em 03.10.2019, o E. STF, por maioria de votos, rejeitou
embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810), determinando que não haveria
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, concluindo,
em consequência, que o IPCA-E, para atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante, afastando a
possibilidade de utilização da TR, diante de sua inconstitucionalidade.
No caso em tela, observo que os autos se encontram na fase
de conhecimento, razão pela qual ainda não foram expedidos precatórios
ou ofícios requisitórios.
Assim, o decidido pelo E. STF no tema 810 deve ser
integralmente observado, implicando em aplicação dos critérios da Lei no
11.960/09, a partir de sua vigência, apenas em relação aos juros
moratórios, devendo, quanto à correção monetária, ser observado o
decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral
Tema no 810), bem como o que venha a ser eventualmente decidido em
eventuais outros recursos que sejam interpostos contra v. acórdão que
analisou os embargos de declaração julgados em 03/10/2019.
Lembro, ainda, que mesmo antes da publicação do v. acórdão
que analisou os embargos de declaração referente ao Tema 810, este é
suscetível de gerar efeitos, pois, segundo o entendimento do E. STF, não é
necessário o trânsito em julgado do leading case para a aplicação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0104453-09.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9/14
precedente firmado em repercussão geral às demais causas afetadas.
No sentido do aqui apontado, podem ser mencionados os
seguintes julgados, a título de exemplo:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes.
1. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado
pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o
mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do
leading case .
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021,
§ 4o, do CPC).
3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento)
daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC),
observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (Ag.
Reg. No RE no 612.375/DF, Segunda Turma, v.u., Rel. Min. Dias Toffoli, j.
21.08.2017)
“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE. POLO
PASSIVO.
ASSISTÊNCIA
À
SAÚDE.
REPERCUSSÃO
GERAL.
INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA
DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA
DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL.
1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente
da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ag. Reg. No RE no
930.647/PR, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j.
15.03.2016)
Em razão de todo o apresentado, o indexador da “TR” não mais
persiste, devendo ser substituído por índice tido como idôneo a atualizar o
poder de compra da moeda, no caso, o IPCA-E.
Por outro lado, observo que é pertinente a transcrição das
teses fixadas quanto ao mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905,
STJ), verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0104453-09.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10/14
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados
a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos
casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c)
a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0104453-09.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11/14
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na
Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e
a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de
1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos
para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”.
Em razão de todo o apresentado, tendo em vista o decidido na
repercussão geral sobre o tema 810 do C. STF (RE n.o 870.947/SE) e levando
em conta, ainda, o entendimento adotado pelo C. STJ ao julgar o tema
repetitivo n.o 905 (REsp n.o 1.495.146/MG), deve ser retificado o v. acórdão
proferido por esta C. 13a Câmara de Direito Público, neste tocante, pois os
valores devidos devem ser atualizados pelo IPCA-E; aplica-se, por sua vez, a
Lei 11.960/2009, a partir de sua vigência, apenas no que se refere aos
juros.
Saliento, por oportuno, que no Recurso Especial no 1.205.946,
processo paradigma dos Temas no 491 e 492, transitado em julgado em
18.12.2019, o E. STJ fixou a seguinte tese:
“Os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda
Pública após a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009 devem observar os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0104453-09.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12/14
critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados,
enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios
deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação vigente”.
Desta feita, quanto aos juros de mora aplica-se a Lei no
11.960/2009 somente a partir de sua vigência, devendo, no período anterior,
ser observado o índice de juros determinado no título executivo judicial.
Com efeito, considerando que o v. acórdão ora analisado foi
proferido por esta Colenda Câmara em data anterior àquela em que o
Egrégio STF julgou o RE 870.967/SE (Tema 810 - 20.09.2017) e também
anteriormente ao julgamento do tema 905 pelo C. STJ, não houve,
obviamente, qualquer referência, por esta Colenda Câmara, ao decidido
por mencionados Tribunais.
Destaco, por oportuno, que por se tratar a correção monetária e
os juros de mora incidentes sobre o débito matérias de ordem pública, sua
aplicação ou alteração, bem como a modificação do termo inicial, de ofício,
não configura “reformatio in pejus”. Confira-se, neste sentido, o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA EM
CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA APÓS DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/1997. (...) Já tendo o STF reconhecido a inconstitucionalidade
do art. 5o da Lei 11.960/2009, não cabe novo reconhecimento da
inconstitucionalidade por esta Corte, cuja decisão, portanto, não
afronta o art. 97 da CF. Além disso, nos termos em que foi editada a
Súmula Vinculante n. 10 do STF, a violação à cláusula de reserva de
plenário só ocorreria se a decisão, embora sem explicitar, afastasse a
incidência da norma ordinária pertinente à lide, para decidi-la sob
critérios diversos alegadamente extraídos da CF. (...) Ademais, a
correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da
condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem
ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0104453-09.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 13/14
sido debatida na Corte de origem, não cabendo falar em 'reformatio
in pejus' (STJ - AgRg no AREsp 18.272-SP, Rel. Min. Humberto
Martins, julgado em 4/2/2014) - destaques acrescidos.
No sentido de que questões relacionadas aos consectários da
condenação constituem-se matéria de ordem pública, de modo que sua
aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, de
ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus, vale
citar, ainda, outros precedentes no STJ: AgRg no AgRg no REsp
1221260/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 10/03/2016;
AgRg no REsp 1415714/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
j. 08/03/2016; AgRg no AREsp 741.541/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. 19/11/2015; AgRg no REsp 1415714/RJ, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 08/03/2016, EDcl nos EDcl no REsp
998935/DF, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, j. 22/02/2011 e AgRg
no Ag 1114664/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j.
02/12/2010).
Assim sendo, deve ser adequado, nesta oportunidade, o v.
aresto de fls. 497/504, para aplicar os índices de juros e correção
monetária fixados no Tema no 810.
Mantém-se o ônus da sucumbência como fixado no v.
acórdão de fls. 497/504.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0104453-09.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 14/14
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim, para que não se
diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por prequestionados todos
os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Por fim, eventuais embargos de declaração serão julgados
virtualmente, nos termos da Resolução no 549/2011, com redação dada pela
Resolução no 772/2017.
Diante do exposto, pelo meu voto, retifico o v. acórdão de fls.
497/504, nos termos acima indicados, observando-se que os juros e
correção monetária serão calculados nos termos da tese firmada pelo
STF no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810,
do STF) e o que eventualmente venha a ser definitivamente lá julgado,
bem como no REsp n.o 1.495.146/MG, TEMA 905 do E. STJ. Haverá,
assim, aplicação do IPCA-E para correção monetária dos valores
devidos, e aplicação da Lei 11.960/2009, a partir de sua vigência, apenas
no que se refere aos juros de mora, devendo os autos retornar à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para
os fins previstos no artigo 1.041 do Código de Processo Civil.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora